Tribunal: TJMT
Processo: 1019388-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019388-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BCS SEGUROS S/A - FALIDO - CNPJ: 48.076.897/0001-63 (AGRAVANTE), MARIA INEZ DA SILVA PERES - CPF: 939.997.391-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019388-25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BCS SEGUROS S/A - FALIDO

AGRAVADO: MARIA INEZ DA SILVA PERES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO - NOVO CÁLCULO –
DECISUM
QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS - VALOR REDUZIDO –
RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019388-25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BCS SEGUROS S/A - FALIDO

AGRAVADO: MARIA INEZ DA SILVA PERES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019388-25.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Juara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou a liquidação por arbitramento e reconheceu que a agravada
faz jus ao percentual de 70% (setenta por cento) do valor base de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e juros de 1% desde a citação, bem como em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A agravante alega ter ingressado com Apelação, que foi provida, sendo estabelecida a indenização proporcional ao grau da lesão comprovada em liquidação de sentença.

Aduz que a perícia constatou invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo quantificada em 70%, no entanto no
decisum
atacado ficou determinado o pagamento de R$9.500,00, ou seja, foi considerado o percentual máximo (100%). Acrescenta que para essa lesão a tabela da SUSEP estipula até 70% somente. Conclui que, dessa forma, o valor a ser pago à agravada seria R$ 6.615,00.

Efeito suspensivo indeferido (id. 28939980).

Sem contraminuta (id. 32949962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019388-25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BCS SEGUROS S/A - FALIDO

AGRAVADO: MARIA INEZ DA SILVA PERES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Trata-se de liquidação de sentença em que a autora pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

Na monocrática (id. 28814996 – Pág. 70) foi determinada a apuração do valor proporcional ao grau de invalidez
tendo por base a quantia de R$ 13.500,00
.

Os autos retornaram à origem e foi realizada perícia médica que constatou a invalidez em 70% do membro inferior esquerdo (id. 28814996 – Pág. 111).

Então foi proferida a decisão recorrida, nos seguintes termos:

Pela perícia acostada às fls. 167/168 ficou demonstrado a incapacidade da requerente em seu membro inferior esquerdo, eis que portadora de sequela de traumatismo grave, cujo grau de extensão da incapacidade é de 70% (setenta por cento) estando a mesma impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral que exige permanecer na posição ortotástica. Assim, atendendo o determinado no acordão de fls. 132/134.

No caso em comento, conforme reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça e diante da perícia apresentada às fls. 167/168, jugo a liquidação por arbitramento e reconheço que a requerente faz jus ao percentual de 70% (setenta por cento) do valor base de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e juros de 1% desde citação, bem como em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(id.
28814994)

Portanto, o total estipulado na sentença equivale a R$ 9.450,00.

A agravante alega que não foi aplicada corretamente a graduação da indenização, visto que é necessário levar em conta tanto a porcentagem indicada na Tabela da SUSEP (70%) para lesão no membro inferior quanto o grau de invalidez averiguado em perícia judicial (70%).

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (03/12/2009), de até R$ 13.500,00, com observância à gravidade da lesão verificada e à Tabela da citada legislação.

É preciso calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

No caso, ficou demonstrado dano iminente que exige o deferimento da medida, pois o
decisum
considerou 70% do total de R$ 13.500,00, enquanto o certo é avaliar a quantificação encontrada na perícia aliada à Tabela referente à lesão anexa à mencionada legislação.

A perícia (id. 28814996 – Pág. 111) constatou lesão no membro inferior esquerdo e a graduou em 70%.

Na Tabela, para
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 9.450,00, contudo a autora tem direito a 70% desse
quantum
, conforme a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 6.615,00.

Com isso, a importância fixada na decisão agravada deverá ser reduzida para a aqui apurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso a fim de reduzir o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 6.615,00,
atualizados em consonância com o consignado no
decisum
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020